Tribunal: STF
Processo: HC 193668
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição 103.439/2020 (eDOC 10), a agravante formula pedido de destaque para fins de realização de sustentação oral. Afirma que o referido pleito foi apresentado na petição de agravo regimental e que, posteriormente, entrou em contato com o gabinete para marcar audiência com o Ministro-Relator. Sustenta que o julgamento virtual do presente agravo regimental está com data designada para 11.12, o que conflitaria tanto com o pedido de destaque feito na petição recursal quanto com a audiência já agendada para 14.12.
    Com esses argumentos, a agravante busca a retirada do presente recurso da pauta de julgamento virtual, bem como reitera os pedidos de destaque do presente processo do ambiente virtual, com base no art. 4°, inciso II, da Resolução n. 587/2016 do STF. Requer, ainda, a intimação do advogado João Paulo Todde Nogueira a respeito de todos os atos processuais, especialmente quanto à sessão de julgamento do presente recurso perante a Turma, na qual pretende fazer sustentação oral. 
    Decido.
    Indefiro o pedido de destaque para o julgamento fora do ambiente virtual.
    Em virtude da pandemia de COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde, esta Corte vem envidando esforços para assegurar a continuidade da prestação jurisdicional, o que inclui, certamente, a permanência do julgamento dos processos judiciais, ainda que em ambiente virtual.
    Nesse sentido, foi aprovada a Emenda Regimental nº 53/2020, que alterou o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, no seguinte sentido:
    “Art. 1º O art. 21-B passa a vigorar com as seguintes alterações:
    ‘Art.21-B. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.
    § 1º Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos:
    I – agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração;
    II – medidas cautelares em ações de controle concentrado;
    III – referendo de medidas cautelares e de tutelas provisórias;
    IV – demais classes processuais, inclusive recursos com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF.
    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.
    § 3º No caso de pedido de destaque feito por qualquer ministro, o relator encaminhará o processo ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.
    § 4º Em caso de excepcional urgência, o Presidente do Supremo Tribunal Federal e os Presidentes das Turmas poderão convocar sessão virtual extraordinária, com prazos fixados no respectivo ato convocatório.
    § 5º Ato do Presidente do Tribunal regulamentará os procedimentos das sessões virtuais.’” (NR)
    Depreende-se, portanto, que qualquer feito pode ser submetido, a critério do Relator, para julgamento em ambiente virtual, assegurando-se às partes a sustentação oral nos processos, desde que cabível, o que não é o caso dos presentes autos.
    Na espécie, a pretensão, para fins de sustentação oral, esbarra no disposto do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o qual preconiza que “(n)ão haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”.
    Acrescente-se, quanto ao particular, já ter sido reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade do dispositivo regimental que estabelece o não cabimento de sustentação oral na situação em apreço, consoante se depreende da seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
    1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes.
    2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 164.593-AgR, de minha relatoria, DJe de 10.6.2020 - grifei)
     Destaca-se, ainda, pertinente decisão proferida pelo eminente Ministro Celso de Mello, no sentido de que “A Resolução STF nº 642/2019, embora prevendo a possibilidade de pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário, especialmente em casos como o de que ora se cuida, em que a decisão agravada nada mais reflete senão a jurisprudência predominante no âmbito desta Suprema Corte” (Pet 8.259-AgR, DJe de 05.10.2020 - grifei).
    Por outro lado, o julgamento virtual não traz prejuízo para os debates que os Ministros poderão fazer. As partes, que desde o início da sessão já tomam conhecimento do dispositivo da ação, podem apresentar memoriais, a fim de esclarecer aos julgadores eventuais pontos que entendam merecer maior atenção (ADPF 183, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20.09.2019).
    Por fim, observo que o agendamento de audiência do advogado da recorrente com o Ministro-Relator do feito não obsta o seguimento do trâmite processual.
    Ante o exposto, mantenho o processo na pauta de julgamento virtual, indeferindo o pedido formulado.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente